Tribunal: TJDFT
Processo: 0009743-16.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Assiste razão ao recorrente. 3.1. O entendimento jurisprudencial corrente é o de que a pretensão de ressarcimento de taxa de corretagem, quando paga indevidamente, equivale ao ressarcimento de enriquecimento sem causa, cuja prescrição está prevista no artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil. 3.2. Assim tem decidido esta Corte: “(...)2. O prazo prescricional para a devolução da comissão de corretagem, quando se discute a ilegalidade da parcela, é de 03 anos, nos termos do artigo 206, §3o, do Código Civil. Entendimento sufragado no REsp no 1.551.956/SP, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, o qual sedimentou a controvérsia acerca do prazo aplicável, ao fundamento de que a ação em que se busca a devolução por abusividade da referida taxa configura ressarcimento por enriquecimento ilícito. (...)”. (0028941-97.2014.8.07.0001, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 27/09/2017). 3.3. A interpretação é reiterada diante da Tese 938, firmada pelo STJ, em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos: “Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC)”. 3.4. A pretensão do ressarcimento da taxa de corretagem pleiteada pela autora, ora embargada, está prescrita, uma vez que o pagamento foi realizado em 2010.
4. Embargos de declaração acolhidos.